Tribunal: TCU
Processo: 007.442/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1608/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.442/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis de Souza Rabelo (XXX.428.632-XX); Bianca de Souza Viana (XXX.300.992-XX); Claudia Helena Bismarck Fernandes (XXX.102.802-XX); Igor Souza de Oliveira (XXX.983.122-XX); Jaine Gomes da Silva (XXX.469.982-XX); Juliana Paulo Saraiva (XXX.071.192-XX); Macson de Souza Maia (XXX.113.502-XX); Mateus Henrique Souza Sena (XXX.413.452-XX); Matheus Felix Bandeira (XXX.683.912-XX); Raphaelly Pedrosa Rodrigues (XXX.246.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.